Tribunal: TJDFT
Processo: 0000199-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A e 218-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ATOS VOLTADOS À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NO DEPOIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ART 232 DO ECA. CARÁTER RESIDUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a pequena divergência no depoimento da vítima (se os toques ocorreram por cima ou por baixo de suas roupas), o pormenor não é capaz de infirmar a violência sexual sofrida, uma vez que, em delitos de natureza sexual, é admissível mínima divergência no relato, desde que ratificada a essência da declaração.
2. Nos crimes sexuais praticados contra criança e adolescente, que podem não deixar vestígios, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso e, não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso, com menor de 14 anos, configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
4. O crime do art. 232 do ECA (Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento) possui caráter residual, isto é, caracteriza-se somente se o vexame ou o constrangimento não implicarem ato libidinoso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.